Tribunal: TCU
Processo: 013.267/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma, agora objeto de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 717/2026-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de concessão de reforma do militar José Roberto Gomes Pinto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 717/2026-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. negar registro ao ato de reforma de José Roberto Gomes Pinto em razão da divergência entre o posto utilizado como base de cálculo constante do ato e a remuneração efetivamente devida ao interessado; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica, quanto ao ato não registrado, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; 9.4.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades verificadas, e o submeta ao TCU para nova apreciação; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.